Tribunal: STF
Processo: RE 1365684
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA A MINIMIZAR A FILA DE ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS, IMPONDO OBRIGAÇÃO DO ESTADO NO QUE PERTINE A AVALIAÇÃO, CONTROLE E TRIAGEM DE PACIENTES PARA FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.